Tribunal: TJES
Processo: 5001077-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001077-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLODOALDO BELO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO REALIZADO. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora busque o recorrente, em apertada síntese, promover a suspensão do pagamento do parcelamento intermediado pelo Banco Votorantim em razão de suposto descumprimento contratual de serviço de geração de energia solar a fim de reduzir as despesas energéticas da sua residência e de empreendimento familiar, tem-se que - além da ausência de periculum in mora (poderá o recorrente receber ao final do processo todo o valor que eventualmente pagou) -, tem-se que, de fato, se apresenta prematuro o pleito apresentando, sobretudo, sem sequer oportunizar a parte contrária se manifestar sobre as alegações levantadas. 2. Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUAARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023) 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por
CLODOALDO BELO DE OLIVEIRA
(id 4216643) contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória e indenizatório nº 5015541-84.2022.8.08.0012, em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S.A
e
OUTROS
.

Em suas razões, o agravante sustenta, em breve síntese, que contratou o serviço de geração de energia solar a fim de reduzir as despesas energéticas da sua residência e do seu empreendimento familiar (empresa de provedor de internet).

Afirma, todavia, que a parte agravada, além de não cumprir o contratado, não fez os esclarecimentos necessários nem prestou qualquer retorno sobre as demandas do agravante no sentido de reparar a instalação ou a resilição contratual.

Aduz que a manutenção dos pagamentos implicará suportar mais prejuízos e mais frustração dos projetos profissionais do agravante.

Diante de tal quadro, requereu que fosse “dado provimento ao recurso, modificando-se a decisão agravada determinar a suspensão dos pagamentos do parcelamento intermediado pelo Banco Votorantim”.

Por meio do despacho ID 4239168, diante da ausência de pedido liminar, determinei que fossem intimados os agravados para, assim querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, nos termos do inciso II, do art. 1.019, do CPC.

Ausente contrarrazões, conforme se infere do ID 6726719.

Pois bem.

Busca o recorrente, em apertada síntese, promover a suspensão do pagamento do parcelamento intermediado pelo Banco Votorantim em razão de suposto descumprimento contratual de serviço de geração de energia solar a fim de reduzir as despesas energéticas da sua residência e de empreendimento familiar.

O magistrado, ao analisar as provas que em embasam o pedido, entendeu por indeferi-lo, assentando que:

Pois bem, da análise dos autos, em pese a parte autora alegar a necessidade da concessão da medida,
não há qualquer prova cabal nos autos, que justifique o deferimento da antecipação pleiteada
, ou que corrobore, indubitavelmente, a urgência alegada.

O
fato de que há um pagamento mensal a ser feito por conta da contratação efetuada, não comprova o periculum in mora
, na medida em que, caso vencedor na presente ação,
receberá o Autor todo o valor que pagou, de forma corrigida, de volta
.
Do mesmo modo, inexiste nos autos, comprovação cabal das afirmações que faz o Autor, a não ser quanto a falta de estética da colocação das placas no telha de sua casa. Todavia, até mesmo isso, não é suficiente para firmar a ideia de que houve erro por parte da Requerida na execução dos trabalhos, porquanto dependa tal situação, de prova
.

Há que se imaginar a hipótese em que, concedendo-se a tutela de urgência, como requer a parte Autora, sem a ouvida da parte contrária, retire-se a possibilidade de a parte Requerida comprovar que não contribuiu ou agiu para a ocorrência do evento tido como danoso
.

Em suma, nem o fumus boni juris, nem mesmo o periculum in mora, encontram-se presentes a justificar a medida pleiteada.

De fato, a despeito da densidade das alegações apresentadas pelo recorrente, não vejo como, neste momento tão embrionário do feito, dissentir da conclusão alcançada pela decisão proferida.

Isto porque, ao meu sentir, além da ausência de
periculum in mora
(poderá o recorrente receber ao final do processo todo o valor que eventualmente pagou), tenho que, de fato, se apresenta prematuro o pleito apresentando, sobretudo, sem sequer oportunizar a parte contrária se manifestar sobre as arguições levantadas.

Nesse sentido:

[...] TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO VOLTADA À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARCELAS E DE VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DOS AUTORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA A IDENTIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
O deferimento da medida liminar sem observância do contraditório deve pressupor uma situação em que o retardamento da providência implicará dano irreparável ou de difícil reparação
.
No caso, mostra-se mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se justificando a providência na fase inicial do processo, com a ressalva de que poderá ser reapreciado posteriormente, uma vez superada a oportunidade do exercício do direito de defesa e colhidos os elementos mais seguros de convicção
. (
TJSP
- AI 21650629720198260000 Rel. Des.
Antonio Rigolin
, 31ª Câmara de Direito Privado, DJ 20.8.2019 - destaquei).

Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório
, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”.
(
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des.
FÁBIO EDUAARDO MARQUES
, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023)

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/12/2023 às 19:50:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48627301122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)